Tribunal: TJES
Processo: 0000136-08.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-08.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000136-08.2023.8.08.0029

EMABARGANTE:
RIZZIA MIRANDA ROCHA
- ES24393-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADA QUE ATUOU COMO DATIVA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese em que o advogado promoveu a defesa do réu na esfera recursal, apresentando razões do apelo defensivo, além de contrarrazões ao recurso do Ministério Público, demonstrando zelo e atenção ao encargo que lhe foi oferecido.

2. No que se refere à atuação de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, deve ser aplicado o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Tratando-se de caso singelo, é desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para arbitrar honorários à advogada no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000136-08.2023.8.08.0029

EMABARGANTE:
RIZZIA MIRANDA ROCHA
- ES24393-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RIZZIA MIRANDA ROCHA, defensora dativa de WENDERSON ALVES TITO DA SILVA
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 10408740) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto, reformando a sentença.

A embargante argumenta (ID nº 10606950) que houve omissão no v. Acórdão em razão de não terem sido fixados honorários recursais em seu favor, advogada dativa, pela atuação em defesa do apelante WENDERSON ALVES TITO DA SILVA.

Certidão inserida no Evento nº 10608333 consignando a tempestividade do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pela embargante, verifico que realmente houve omissão no v. acórdão.

Destarte, na origem, a douta advogada, Drª. RIZZIA MIRANDA ROCHA (OAB/ES 24.393) atuou na defesa do réu WENDERSON ALVES TITO DA SILVA, exercendo o
munus público
de advogacia dativa, promovendo a defesa na esfera recursal, apresentando razões do apelo defensivo, demonstrando zelo e atenção ao encargo que lhe foi oferecido. Não houve no julgamento plenário, no entanto, fixação de honorários em razão da atuação na esfera recursal.

Trata-se, com efeito, de contraprestação devida àquele que exerce
munus
que é público. A ausência de fixação, nesse contexto, pressupõe, inclusive, enriquecimento ilícito do Estado.

Destarte, os honorários, nesse caso, sequer pressupõem, necessariamente, requerimento para sua fixação, bastando a atuação do profissional em favor da parte assistida.

À vista do exposto, entendo necessário a fixação de honorários em favor do advogado.

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos
e
oitenta
reais)
à advogada Drª. RIZZIA MIRANDA ROCHA (OAB/ES 24.393).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU provimento ao recurso de Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão do v. acórdão, arbitrar honorários em favor da advogada que atuou como dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)